Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016531-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELIZANDRO MENEGATTI - CPF: 051.248.481-38 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), GABRIEL MENEGATTI - CPF: 071.307.211-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO REGULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO CADASTRO E HABILITAÇÃO NO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural utilizada para subsistência familiar e determinou a suspensão de atos constritivos e do leilão dos imóveis registrados sob as matrículas 30.582 e 40.370. O Embargante sustenta nulidade processual, alegando ausência de intimação do advogado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 272, § 2º, e 280 do CPC e no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão:
(i) determinar se houve nulidade processual decorrente de ausência de intimação regular ao advogado da parte embargante nos autos do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regularidade da intimação em processos eletrônicos depende da atualização do cadastro do advogado e de sua habilitação no processo, sendo esta uma responsabilidade exclusiva da parte interessada, conforme o art. 5º da Lei 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução nº 03/2018/TP/TJMT.

4.

No caso concreto, o advogado mencionado pela Embargante não promoveu sua habilitação no processo eletrônico, circunstância que inviabilizou a expedição da intimação direcionada a ele, sendo válida a intimação à própria parte, devidamente cadastrada no sistema eletrônico.

5.

Não há comprovação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, visto que esta enfrentou todos os argumentos relevantes e aplicou corretamente a legislação e os precedentes jurisprudenciais pertinentes.

6.

Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão de mérito ou reexame de decisão já fundamentada, conforme art. 1.022 do CPC.

7.

Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a falta de habilitação do advogado no sistema eletrônico não gera nulidade da intimação realizada à parte regularmente cadastrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação em processos eletrônicos é válida quando realizada à parte regularmente cadastrada no sistema, sendo responsabilidade do advogado promover sua habilitação no processo eletrônico.

2.

A ausência de habilitação do advogado no sistema eletrônico inviabiliza a nulidade da intimação e não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir o mérito ou reexaminar decisão já fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 272, § 2º, 280, 833, VIII, e 1.022; Lei 11.419/2006, art. 5º; Resolução nº 03/2018/TP/TJMT, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJMT, N.U 1025270-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024.

2.

TJMT, N.U 1028852-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 11/12/2024.

3.

TJMT, N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, contra o acórdão proferido nos autos no Agravo de Instrumento n. 1016531-30.2024.8.11.0000, interposto por Elizandro Menegatti, com vistas a suspender os atos constritivos, bem como o leilão dos imóveis registrados sob os números de matrícula 30.582 e 40.370.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, fundamenta seus embargos na alegação de nulidade processual, sob o argumento de que o patrono da parte agravada não teria sido intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Para tanto, menciona os artigos 272, § 2º, e 280 do Código de Processo Civil, que determinam a obrigatoriedade da intimação regular com a indicação do advogado habilitado, sob pena de nulidade.

Adicionalmente, invoca o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, id. 247132198, o embargado Elizandro Menegatti defende a inexistência de vício na decisão embargada, alegando que a intimação foi devidamente realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 270 do CPC e regulamentado pela Lei n. 11.419/2006 e Portaria Conjunta 291/2020-PRES/CGJ. Além disso, sustenta que os embargos não se enquadram nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, uma vez que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Alega, ainda, que o recurso teria caráter protelatório e sugere a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Cooperativa de Crédito, poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

2.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em análise, confere-se que o acórdão embargado fundamentou-se no reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, utilizada para subsistência familiar, com base nos artigos 5º, XXVI, da Constituição Federal, e 833, VIII, do CPC, de modo que restou comprovado que os imóveis em questão não ultrapassam quatro módulos fiscais e atendem aos requisitos legais de impenhorabilidade.

A decisão determinou a suspensão dos atos constritivos e do leilão, sob a justificativa de que não haveria perigo de irreversibilidade, considerando a possibilidade de revisão após instrução completa.

Nesse contexto, os embargos de declaração apresentados questionam apenas a regularidade processual da intimação, sem contestar o mérito da decisão embargada.

No caso em análise, a parte embargante fundamenta a nulidade processual na suposta ausência de intimação válida.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação dos atos praticados no feito se dá de forma unicamente eletrônica, sendo de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações, conforme dispõe o art. 5º da Lei 11.419/2006:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

Assim, diferentemente do que acontece nos processos físicos, cabe ao advogado fazer sua habilitação no processo eletrônico, de modo que quando a parte peticiona requerendo que as publicações ocorram em nome de advogado específico, cabe do referido requerente, por seus procuradores, efetivar o cadastro pertinente, como se permite e exige o sistema do PJe.

Verifica-se, contudo, conforme consta nos autos, que a intimação foi realizada regularmente por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 270 do CPC e na Portaria Conjunta n.º 291/2020 do TJMT, que estabelece a obrigatoriedade de cadastro das empresas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos para o recebimento de citações e intimações.

A Portaria Conjunta n.º 291/2020 e suas alterações são claras ao dispor que todas as citações e intimações de pessoas jurídicas obrigadas a realizar cadastro no sistema eletrônico devem ser efetuadas preferencialmente por este meio, salvo exceções expressamente previstas.

Além disso, a Resolução CNJ n.º 455/2022 regulamenta a prática de atos processuais eletrônicos e assegura sua validade jurídica.

Dessarte, em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, a intimação pessoal daqueles que atuam no feito, prevista no artigo 5º, da Lei n. 11.419/06, é realizada por meio eletrônico em portal próprio
àqueles que se cadastrarem
na forma do artigo 2º, do mesmo diploma, hipótese em que, a propósito, dispensa-se a publicação no órgão oficial.

Nesse sentido, no Sistema Judicial Eletrônico – PJe, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretende atuar, utilizando-se da ferramenta adequada, nos termos do art. 21 da Resolução nº 03/2018/TP/TJMT,
in verbis
:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à sua habilitação em cada processo que pretende atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

No presente caso, entretanto, não há comprovação nos autos de que o advogado mencionado pela embargante estivesse devidamente habilitado e cadastrado no sistema no momento da intimação, haja vista, inclusive, a ausência da regular constituição do causídico, posto que não foi localizada a petição de habilitação e a procuração.

Veja-se que, considerando que o advogado que apresentou os embargos (Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678,) é o mesmo que busca sua habilitação e intimação exclusiva, cabia ao próprio advogado proceder à sua habilitação/cadastro quando ingressou nos autos, o que não fez, ocasionando, supostamente, a sua não intimação.

Dessa forma, quando o advogado não está cadastrado, a intimação deve ser direcionada à parte, conforme disciplina o artigo 246, § 1º, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

E, consoante se extrai dos autos de origem, houve o regular cadastramento da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, para a qual foram expedidas todas as comunicações processuais realizadas no feito, desde a citação até a prolação da decisão ora atacada.

Conjugando esses elementos de convicção, constata-se que no caso do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, a ausência de intimação exclusivamente direcionada a ele se deu, em princípio, por força da sua própria inércia, ao não providenciar sua devida habilitação nos autos eletrônicos.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na intimação realizada por meio eletrônico à parte, considerando que a Cooperativa embargante, como grande demandante habitual do Poder Judiciário, possui a obrigação legal de manter seu cadastro atualizado para a regular recepção de comunicações processuais.

Dessa forma, não há falar em nulidade nos autos, tampouco cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório.

Nesse sentido a doutrina especializada é pacífica ao considerar que "
a regularidade da intimação por meio eletrônico depende da atualização do cadastro pelo destinatário, sendo responsabilidade exclusiva da parte qualquer omissão nesse sentido
" (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil).

À propósito, cita-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.

INEXISTENTE.

PROCESSO ELETRÔNICO. DEVER DO PRÓPRIO ADOVGADO EM PROMOVER HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Resolução 03/2018 é de incumbência do advogado proceder ao cadastramento e habilitação nos feitos em que pretenda atuar. (N.U 1025270-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – HABILITAÇÃO/CADASTRAMENTO DE ADVOGADO NO PJE – ART. 21 DA RESOLUÇÃO Nº 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO DO TJ/MT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJ/MT, cabe ao próprio advogado se habilitar/cadastrar em todos os processos que pretende atuar, mediante ferramenta adequada. Assim, não há se falar em nulidade nos autos, tampouco cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

2. No caso, a executada não se conforma quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, contudo, a via de impugnação ao cumprimento de sentença não é adequada para discutir os termos da condenação. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal, uma vez que a parte executada não arguiu suas insurgências no momento oportuno pela via adequada, não sendo possível a alteração dos dispositivos da condenação que se encontram protegidos pela coisa julgada.

3. Recurso desprovido - (N.U 1028852-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema. (N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

À vista disso, não restou demonstrado nos autos qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração. O que se verifica é uma tentativa de rediscussão da decisão já fundamentada, em desacordo com a finalidade do artigo 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025